Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO EM DEPÓSITO DO DETRAN. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO DISTRITAL PARA SUPRESSÃO DE RESTRIÇÃO E INSCRIÇÃO EM HASTA PÚBLICA. INVIABILIDADE NA RETOMADA DO BEM. EFEITO PRÁTICO DA NÃO LOCALIZAÇÃO OU DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. GARANTIA DO BEM PERDIDA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE RÉ. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sobre a ação de busca e apreensão, é cediço que esta tem por finalidade retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora, consolidando a posse da coisa na pessoa do credor fiduciário, para que este possa, com o preço apurado com a venda da coisa, ser ressarcido do débito do devedor fiduciante, nos termos dispostos no art. 2o do Decreto-Lei 911/69.
2. O mesmo Diploma Legal, em seu art. 4o, confere ao credor a faculdade de converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Conclui-se, assim, que é requisito essencial à concretização da ação de busca e apreensão a localização do bem alienado fiduciariamente.
3. Na hipótese em que o veículo se encontra constrito administrativamente, na posse do DETRAN, em virtude de dívidas quanto ao licenciamento, conforme informação do órgão público, o qual, na oportunidade, requereu ao Juízo de origem a supressão da restrição judicial para fins de “inscrição em hasta pública”, conforme precedente do Colegiado, “é possível concluir que tal fato enseja o mesmo efeito prático da não localização ou da indisponibilidade do veículo, uma vez que deflagra situação em que a garantia do bem encontra-se perdida. E uma vez verificada a perda da garantia do veículo dado em alienação fiduciária, tem-se ausente pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.” (Acórdão 1247603, 07060609120198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Demonstrado que a ação de busca e apreensão não é mais útil ao banco, exatamente pelo veículo em questão ter perdido sua garantia, poderá este aguardar a venda do bem em leilão público, requerendo a habilitação do seu crédito preferencial às eventuais sobras, as quais, se não forem suficientes à quitação da obrigação, poderão servir para amortizar o débito do devedor fiduciante.
5. Se, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o réu encontrava-se inadimplente, tendo, portanto, sido ele quem deu causa à propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.